Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-17.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. REANÁLISE DAS PROVAS. VIA INADEQUADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. É dizer, visam, tão somente, integrar o provimento judicial, nos aspectos da completude e coesão, isso a partir da constatação de que, por força da própria fundamentação exposta, a conclusão do julgador revelou-se omissa, contraditória, obscura, daí porque tais vícios, quando existentes, devem residir internamente ao julgado, diversamente do que busca a embargante, que pretende extrai-los a partir de questões que, a despeito de apreciadas e, inclusive, resolvidas pelo órgão julgador, não revelaram, aos olhos da recorrente, o efeito pretendido.
4. No caso dos autos, o colegiado entendeu que a autora não logrou êxito em comprovar a sua posse, pois não demonstrou a prática de atos que exteriorizassem a qualidade de possuidor, deixando, portanto, de se desincumbir de ônus processual que lhe competia (art. 373, I, CPC).
5. A questão probatória, portanto, foi objeto de enfrentamento expresso pelo colegiado, a não subsistir, neste ponto, qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, de tal sorte que, se a recorrente discorda do resultado do julgamento, que intente reformá-lo pela via processualmente adequada, não a aproveitando, para tanto, a estreita via dos embargos de declaração.
6. Recurso conhecido e improvido.